Tribunal: TJBA
Processo: 0004494-95.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004494-95.2011.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO de Alberto Pereira do Nascimento registrado(a) civilmente como Alberto Pereira do Nascimento e outros Advogado(s): DANIELA PEREGRINO BARRETO DOREA, ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM ESTEIO NO ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA AO QUANTO DISPOSTO NO § 1º DO MESMO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por negligência exige a intimação pessoal da parte interessada, por força do §1º do art. 485 do CPC. 2. A inobservância deste dispositivo pelo julgador primário, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de nº. 0004494-95.2011.8.05.0004, sendo apelante ESPÓLIO DE ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.